Tribunal: TJMT
Processo: 1026759-06.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026759-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 354.075.731-72 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.546.986/0001-93 (AGRAVADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO - ME - CNPJ: 36.887.172/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026759-06.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0005457-50.2017.8.11.0013 - código 43217), ajuizada contra a agravante por DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, pois, no entender do magistrado, “
a citação válida efetivada em 17/11/2009 foi capaz de retroagir à data da propositura da ação (11/12/2007), não havendo falar na ocorrência da prescrição intercorrente
” (cf. Id. nº 70996488 - pág. 369/372).

A agravante insiste na tese da prescrição da pretensão executiva, porque, segundo ela, o título executivo extrajudicial é datado de 30/09/2006 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 21/12/2007, ato perfectibilizado somente em 27/09/2018; alega que a certidão subscrita pelo Oficial de Justiça
“que surgiu na ação de execução”,
afirmando ter supostamente citado a agravante no dia 17/11/2009 não possui validade jurídica, “simplesmente” porque não condiz com a realidade dos autos, já que em referida data, a executada/agravante,
“não mais residia na cidade de Pontes e Lacerda/MT (...),

já havia aceitado uma oferta de emprego no município de Várzea Grande/MT”,
enfatizando que não há sua assinatura aposta no respectivo mandado de citação, reitera a tese de nulidade da citação e de todos os atos processuais até então praticados (cf. Id. nº 70996489 - pág. 8) .

Diz, ainda, que, no caso dos autos, se aplica a providência prevista no §2º, do art. 240, do CPC, que veda a retroação do marco interruptivo da prescrição quando constatado que a demora na citação ocorreu por desídia da parte autora, que deixa de adotar as providencias necessárias à efetivação do ato citatório no prazo de 10 dias, fato totalmente ignorado pelo MM. Juiz prolator da decisão agravada.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja proclamada a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, determinada a extinção do feito de origem com resolução do mérito (cf. Id. nº 58078982).

A agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, tampouco de antecipação da pretensão recursal.

O Banco/agravado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id.
nº 75608960 - pág. 1/11).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O feito na origem envolve ação de execução ajuizada por Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda
, contra Ana Maria de Almeida Barreto,
em que a exequente busca a satisfação do débito de R$ 9.168,00, oriundo do inadimplemento dos cheques n.ºs 000030, 000031 e 000044, emitidos em 05/04/2006 e 04/05/2006 (cf. Id. nº 58078992 - pág. 2).

A executada/agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que o título executivo extrajudicial que embasa a ação não corresponde à obrigação exigível, porquanto, prescrito (cf. Id. nº 70996488 - pág. 329).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:

De início,
verifico que o despacho que ordenou a citação da excipiente ocorreu no dia 21 de dezembro de 2007.

Em seguida, certificou o oficial de justiça a citação realizada, ou seja, no dia 17 de novembro de 2009
.

Empós, não localizados bens para proceder à penhora, a excepta requereu a desconsideração da personalidade jurídica, sobrevindo decisão determinando a apresentação de documentos perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para comprovar o encerramento ou não da empresa.

No ato seguinte, a excepta apresentou o atual endereço, na época, da excipiente, requerendo a citação e intimação para pagar o débito apontado na inicial.

Neste ponto, a providência pleiteada pela excepta foi desnecessária, uma vez que a excipiente já havia sido citada e o prazo decorreu “in albis”.

Com base no requerimento formulado pela excepta, o magistrado, à época, deferiu o requerimento retro, todavia, sem observar que o ato citatório já havia sido praticado e cumprido, efetivamente.

Nesta toada, o fato de ter sido determinado nova citação, não se trata, necessariamente, de que a citação primitiva foi nula, até porque declaração judicial neste sentido inexistiu.

Em suma, houve, de fato, a repetição de atos processuais já realizados e os quais não tem o condão de substituir os anteriormente praticados.

A citação realizada posteriormente, ou seja, em 27/09/2018 (id. 37229560 – Pág. 135), não anula, nem infirma os efeitos da anteriormente realizada, de modo que é válida a citação primeva (id. 37229560 – Pág. 32), até porque se houvesse nulidade da citação realizada em 17/11/2009, haveria pronunciamento neste sentido, o que nunca existiu.

Por outro lado, os elementos de cognição coligidos aos autos estão a demonstrar que, de acordo com o teor do art. 219, “caput”, do CPC/73, norma processual vigente à época,
a citação válida efetivada em 17/11/2009 foi capaz de retroagir à data da propositura da ação (11/12/2007), não havendo o que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente
(“vide” Enunciado de Súmula n. 106 do STJ) (cf. Id. nº 58078996 - pág. 1/3).

Inconformada, a agravante defende a prescrição da pretensão autoral, argumentando, para tanto, que a certidão subscrita pelo Oficial de Justiça comunicando a citação da agravante no dia 17/11/2009 não possui validade jurídica, pois, nessa data, ela não mais residia na cidade de Pontes e Lacerda/MT, comarca onde ajuizada à ação de execução, enfatizando que não há sua assinatura aposta no respectivo mandado.

Com efeito, a certidão do
Oficial de Justiça
é dotada de fé pública, somente sendo possível a desconstituição de seus atos quando existirem provas robustas de nulidades, em razão da presunção de veracidade que detém
. E, no caso, ao contrário do que alega a agravante, o simples fato de não constar sua assinatura no mandado de citação não constitui irregularidade apta a ensejar a nulidade do ato.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO CERTIFICADA PELO
OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ-PÚBLICA.
(...). 1. (...). 2.
A
fé-pública de
que goza o
Oficial de Justiça
se acha vinculada ao atendimento, pelo servidor, das formalidades previstas nos arts. 226 e 239 do CPC/73, quanto à completa e correta certificação das diligências alusivas à citação e intimação da parte.
(... (STJ, REsp 965.257/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
de
02/02/2009.)

Portanto, tem-se que a devedora/executada/agravante foi perfeitamente cientificada dos atos processuais que corriam contra ela, conforme certidão exarada pelo meirinho no Id. nº

75608961 - pág. 1,
deixando, todavia,
de
lançar
assinatura
no
mandado,
expediente que não invalida o ato citatório perfectibilizado em 17/11/2009.

Ademais,
não houve desídia da exequente/agravada em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, pois, sempre que intimado, praticou todos os atos e diligências que lhe competiam. Desde o ajuizamento da ação o a agravada mostrou-se interessado e diligente para que a citação da devedora fosse efetivada, de modo que, não cabe à exequente o codinome de desidiosa.

A prescrição intercorrente visa punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessário, como já dito, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal para sua decretação, hipótese diversa da dos autos, pois, mesmo considerando
a demora na efetivação da citação válida da executada, tal fato não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na dificuldade de
localizar a devedora, não havendo, pois, falar em prescrição intercorrente
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "(...) a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 2. A Corte de origem, soberana na análise do caderno processual, concluiu que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que, a despeito de demanda ter permanecido arquivada administrativamente por pouco mais de 3 (três) anos, após a constituição de novos procuradores, a casa bancária manifestou-se quando instada pelo Juízo, tendo, inclusive, logrado êxito no pleito de constrição de valores a fim de satisfazer a obrigação, razão pela qual não há falar em inércia a justificar o é reconhecimento da prescrição intercorrente. Inviável tal premissa, a fim de reconhecer a suposta inércia do exequente, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1584281/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é exigível prequestionamento inclusive da matéria de ordem pública, razão pela qual a alegação de prescrição não pode ser, originariamente, suscitada em sede de recurso especial. 2. Nos termos do art. 219, § 4º, do CPC/1973, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1565171/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Portanto, embora a exceção da pré-executividade tenha previsão legal quando o assunto é prescrição, não há prova da inércia da parte exequente/agravada em promover os atos judiciais que lhe competia sempre que intimada, demonstrando seu interesse na continuação do feito executivo, devendo, pois, ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021